Tribunal: TJMT
Processo: 0000244-26.2013.8.11.0022
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000244-26.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Conversão]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CEZAR BRITO DE SOUZA - CPF: 845.178.832-72 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), inss (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – SUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ANÁLISE DE TUTELA RECURSAL PREJUDICADA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”. (N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTÔNIO CEZAR BRITO DE SOUZA contra sentença proferida pelo juízo único da Comarca de Pedra Preta, M.M. Márcio Rogério Martins, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada em face ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para conceder o benefício de auxílio-doença a partir da data da entrada do requerimento administrativo.

Como causa de pedir recursal, sustenta a necessidade de concessão de tutela de urgência, assim como a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez em razão das condições sociais do apelante.

Ao final, requer o provimento do recurso para modificar a sentença, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

Sem contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão - id. 1143059 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 6277716–.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTÔNIO CEZAR BRITO DE SOUZA contra sentença proferida pelo juízo único da Comarca de Pedra Preta, M.M. Márcio Rogério Martins, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada em face ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para conceder o benefício de auxílio-doença a partir da data da entrada do requerimento administrativo.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há os requisitos exigidos na legislação específica
para a concessão da aposentadoria por invalidez.

No tocante à aposentadoria por invalidez, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, essa será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial - id. 143033 - que a parte autora encontra-se com incapacidade parcial e permanente, isto é, incapaz para a atividade que habitualmente exercia mas com possibilidade de reabilitação, como se vê:

"O autor foi portador de amputação traumática em antebraço direito, com limitação importante da capacidade laboral. Não há invalidez."

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE -

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DIREITO AO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 -

Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação.2 - Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — INCAPACIDADE LABORAL — NÃO COMPROVAÇÃO. Na ausência de incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. “não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não se há falar em aposentadoria por invalidez tampouco em auxílio-doença.” (STJ, AgRg no AREsp 561148/SP).Recurso não provido.

(N.U 0042875-93.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019)

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar que a incapacidade do autor para o exercício da atividade laboral é permanente e parcial em relação às atividades que exijam médio e grandes esforço.

Assim, diante dos elementos elencados a parte autora não faz jus ao direito de aposentadoria por invalidez, não está comprovada a incapacidade laboral para todas as atividades, uma vez que é susceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Em relação ao pedido de concessão de tutela de urgência, importante salientar que com o julgamento da apelação, não há mais que se falar em efeito suspensivo, pois os recursos extraordinários e especiais, de forma geral, não possuem este efeito, razão pela qual há a possibilidade do cumprimento de sentença no juízo de primeiro grau, ainda que de forma provisória.

Logo, como a sentença de 1º grau manteve o benefício previdenciário, não há porque ser concedido de forma provisória se já a possibilidade da execução, razão pela qual resta prejudicada a análise da questão.

Ante o exposto
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020